Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708881-30.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IVANETE COSTA, MARIA IVANI DIAS RIBEIRO, MARIA IVANILDE SANTOS, MARIA IVONE AIRES BESERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 43303318) interposta contra a sentença (ID 43303315) prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva inicialmente deflagrado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial (CPC, art. 330, IV) e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em despacho de ID 43301746 foi determinada a substituição do polo ativo para constar os substituídos como autores. O douto Sentenciante entendeu não cumprida a ordem de emenda, culminando no indeferimento da petição inicial e na extinção do processo. Inconformada, a parte autora interpõe recurso. O DISTRITO FEDERAL apresenta contrarrazões, conforme ID 43303324. Decisão de ID 44122194, por intermédio da qual esta Relatoria homologa o pedido de desistência da ação em relação a alguns dos exequentes. Intimadas as partes para se manifestarem sobre a fluência da prescrição da pretensão executiva, bem como acerca da suspensão do feito em razão da pendência do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF (ID 44929098). Os recorrentes (ID 45481023) afirmam que não se opõem ao sobrestamento do presente cumprimento de sentença até o julgamento do REsp n. 1.301.935/DF. O apelado (ID 45964574) defende a consumação da prescrição reconhecida na origem. É o breve relatório. Decido. Observa-se que o pagamento do benefício pretendido pelos recorrentes origina-se do título judicial constituído no processo n. 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF e transitou em julgado em 10/03/2000. No entanto, o cumprimento coletivo de sentença somente foi deflagrado pelo Sindicato 9 (nove) anos depois, em 08/07/2009, nos autos n. 2009.01.1.134432-0, o que resultou a pronúncia de prescrição por este egrégio TJDFT (Acórdão 435096), também posteriormente mantida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n. 1.301.935/DF. A questão ainda não está decidida em definitivo perante o STJ, eis que pendente julgamento de embargos de divergência interpostos pelo SAE/DF, e, por reconhecer a prejudicialidade externa no caso, conforme artigo 313, V, do CPC, é mister o imediato sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do referido recurso especial, em que se discute exata e coincidentemente a (in)ocorrência da prescrição. No mesmo sentido, destaco julgado desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FRACIONADO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. RESP. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. COINCIDÊNCIA ENTRE OS FATOS FUNDAMENTAIS DEBATIDOS NO RECURSO EM DISCUSSÃO E O FEITO ORIGINÁRIO. TEMA 880/STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. 2. O REsp. 1.301.935/DF, objeto da discussão, foi interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal - Sae-Df, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Constituição Federal, contra acórdão proferido por esta Corte de Justiça, que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória. 2.1. Naquela ação busca-se definir se a pretensão executória de pagar, decorrente da sentença proferida nos autos da ação ordinária (Proc. 59888/96 ou 0001096-21.1999.8.7.0000), que garantiu aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal o direito à percepção mensal dos tickets alimentação, foi ou não fulminada pela prescrição. 3. Há, pois, coincidência entre os fatos fundamentais discutidos no feito originário e no recurso paradigma, razão pela qual observa-se a ocorrência de prejudicialidade externa, de sorte a recomendar a suspensão do processo. 4. No julgamento do REsp. 1.301.935/DF, foi reconhecida a consumação da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva, que transitou em julgado em 10/03/2000, afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. 4.1. Ante a pendência da análise dos embargos de divergência, deve-se aguardar o trânsito em julgado daquele recurso especial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1663764, 07376110820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador